Tribunal: TJBA
Processo: 8178217-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8178217-42.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULO THIAGO GONCALVES GABRIELI Advogado(s): HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA, JORGE FRANCISCO MEDAUAR NETO, ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA, LEONARDO BISPO FERREIRA, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR, JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA NO PERÍODO PÓS-CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PREVALÊNCIA DO LAUDO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONVERSÃO PARA ESPÉCIE ACIDENTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Recurso de Apelação interposto por PAULO THIAGO GONÇALVES GABRIELI contra sentença da Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente o pedido para converter o auxílio por incapacidade temporária previdenciário (B-31) em auxílio-doença acidentário (B-91), indeferindo, contudo, o restabelecimento do benefício cessado em 27/07/2022 e o pagamento das parcelas retroativas. A parte autora alegou continuidade da incapacidade laborativa após a cessação administrativa, indicando doenças ocupacionais, relatórios médicos e o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) como elementos de prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária após a cessação administrativa; e (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de parcelas retroativas do benefício, no período entre a cessação e a perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O laudo pericial judicial atesta inexistência de incapacidade laborativa na data do exame e impossibilidade técnica de concluir pela presença de incapacidade no período compreendido entre a cessação do benefício e a perícia, sendo este o único elemento técnico com respaldo científico nos autos. 4 - A prova técnica produzida nos autos goza de presunção de confiabilidade, nos termos do art. 479 do CPC, podendo ser afastada apenas por outros elementos igualmente robustos, o que não ocorreu no presente caso. 5 - Os relatórios médicos particulares apresentados pelo apelante não se sobrepõem à prova pericial judicial, pois não demonstram, de forma objetiva e tecnicamente fundamentada, incapacidade laborativa durante o período discutido. 6 - A existência de lesões ou recomendações ergonômicas não implica, por si, incapacidade laborativa, sendo indispensável a demonstração específica da limitação funcional impeditiva do exercício da atividade. 7 - A conversão do auxílio previdenciário (B-31) em auxílio acidentário (B-91) não implica reconhecimento de incapacidade superveniente nem autoriza, por si só, o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, mas apenas reconhece a natureza acidentária do afastamento original. 8 - A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a primazia da perícia judicial em matéria técnica, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou. 9 - O processo foi devidamente instruído, com realização de perícia técnica e apresentação de quesitos e manifestações pelas partes, não havendo nulidade ou cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A ausência de prova técnica idônea que comprove incapacidade laborativa no período entre a cessação administrativa do benefício e a perícia judicial impede o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária. 2 - A prova pericial judicial prevalece sobre documentos médicos particulares quando não infirmada por outros elementos técnicos robustos. 3 - A conversão do benefício para a espécie acidentária não implica, por si só, reconhecimento de incapacidade laborativa superveniente nem autoriza o restabelecimento do benefício cessado. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 86, § 2º, 89, 118 e 129, parágrafo único; CPC/2015, arts. 355, I, e 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09.06.2021; TRF-4, AC 5000279-24.2020.4.04.9999, Rel. Des. Taís Schilling Ferraz, j. 07.10.2020; TJDFT, Ap. Cív. 0700468-89.2016.8.07.0001, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 20.06.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06